Tribunal: TJBA
Processo: 8065504-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065504-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO HELIO DA SILVA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIA V. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, aos proventos de inatividade. Pleito de reconhecimento do direito à majoração da GAP, observando-se o cronograma da Lei Estadual nº 12.566/2012, com base na regra da paridade prevista na legislação estadual específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência ou inadequação da via eleita para o manejo do mandado de segurança; (ii) determinar se a GAP nas referências IV e V possui natureza jurídica de caráter geral, apta a ser estendida aos inativos; e (iii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da paridade aos militares estaduais à luz da legislação estadual e da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de trato sucessivo e caráter alimentar, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, o que afasta a alegação de decadência para a impetração da ação mandamental. 4. A pretensão deduzida é concreta, dirigida à omissão administrativa de incorporar vantagem remuneratória legalmente prevista, o que afasta a incidência da Súmula 266 do STF sobre impetração contra lei em tese. 5. A Lei Estadual nº 12.566/2012 prevê a evolução da GAP até a referência V, sem distinção entre servidores ativos e inativos, tampouco imposição de requisitos específicos, o que caracteriza sua natureza de vantagem de caráter geral. 6. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), em seu art. 121, assegura expressamente a paridade entre ativos e inativos, determinando a extensão de quaisquer vantagens remuneratórias concedidas aos policiais em atividade. 7. O STF reconhece que o regime previdenciário dos militares é disciplinado por legislação estadual específica, nos termos dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, o que reforça a autonomia normativa dos Estados sobre a matéria. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que a GAP, nas referências IV e V, possui caráter genérico, sendo devida aos inativos e pensionistas por força da paridade prevista em norma estadual. 9. A concessão da segurança não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a obrigação decorre de lei vigente e seu cumprimento é compatível com os princípios da gestão fiscal responsável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial – GAP, nas referências IV e V, possui natureza jurídica de caráter geral, independentemente da atividade funcional do servidor. 2. É assegurada a extensão da GAP aos policiais militares inativos e pensionistas, por força do princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 3. O mandado de segurança é cabível para impugnar omissão administrativa concreta, ainda que decorrente de interpretação restritiva de lei. 4. Não incide decadência em relação a pleito de trato sucessivo, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ. 5. A legislação estadual prevalece como fonte normativa primária para disciplinar o regime jurídico dos militares estaduais, conforme art. 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; Súmula 85 do STJ; Súmula 266 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.04.2015, DJe 03.08.2015. TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 11.02.2022. TJBA, MS nº 8015930-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 29.11.2019. TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 05.11.2019. STJ, AgRg no REsp nº 1467347/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 14.10.2014, DJe 31.10.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065504-93.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO HELIO DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .